Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petição nº 165496/2024: a União alega que os documentos e minutas referentes à homologação do poder de polícia da FUNAI estão sob o sigilo previsto no art. 23, VI, da Lei nº 12.527/2011. Argumenta também que está comprometida com a apresentação da normativa que regulamenta o poder de polícia da FUNAI, que deverá ser publicada até o final de janeiro de 2025, pedindo dilação de prazo de 60 dias.  



    2. Acredito no comprometimento da União em publicar a referida normativa até 31.01.2024. Porém, tendo em vista que a primeira decisão sobre o tema foi proferida 05.03.2024, com extensão de prazo em 21.10.2024, é essencial que o ato normativo que regulamenta o poder de polícia da FUNAI seja publicado até 31.01.2024. Caso isso não ocorra, determino que todos os documentos preparatórios sejam anexados aos autos, inclusive os pareceres jurídicos dos órgãos envolvidos, ainda que na forma de petição sigilosa.  



    3. Reitero que a regulamentação do poder de polícia que a regulamentação do poder de polícia indigenista não esvazia a competência dos demais órgãos ambientais. Pelo contrário, FUNAI e IBAMA podem exercer o poder de polícia em terras indígenas, de forma coordenada e colaborativa. Esse nível de coordenação é comumente exercido entre a União e os órgãos estaduais do Meio Ambiente, e não há razões para que isso não ocorra entre dois órgãos do mesmo nível federativo.  



    4. Ante o exposto, determino que: (i) o ato normativo que regulamenta o poder de polícia da FUNAI seja publicado até 31.01.2025; (ii) caso o ato normativo não seja publicado até essa data, determino que os documentos preparatórios sejam anexados aos autos, ainda que na forma de petição sigilosa. 



          Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator